Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702220-54.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RENILDA DE JESUS MARQUES EMBARGADO: JANDUY PROCOPIO LEITE JUNIOR, ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pela Querelada, intimem-se os Querelantes, bem como a Procuradoria de Justiça, para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2023 17:14:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator